Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-06.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000469-06.2016.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o julgamento da matéria pertinente ao Tema 1.016 pelo STJ manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o de direito, inclusive com atualização do Instrumento de Mandato para fins de regularização de eventual substituição dos Procuradores originais constantes dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator